Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703793-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO RICARDO CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CIRO RICARDO CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução opostos contra BANCO BRADESCO SA, pela indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor, por falta de garantia do Juízo, e determinou a emenda à petição inicial, para adequação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais complementares. Na análise da admissibilidade recursal, verifica-se que o recorrente não recolheu o preparo recursal, requerendo a concessão da justiça gratuita. Intimado a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência financeira e documentos aptos a subsidiar a análise do pedido de justiça gratuita, o recorrente quedou-se inerte, conforme certificado no ID 69043033. Compulsando os documentos colacionados ao agravo de instrumento e os autos de origem, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, considerando a não apresentação de declaração de hipossuficiência ou de qualquer informação a respeito da situação financeira do agravante. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário, além da declaração de falta de condições de arcar com os custos do processo, a análise sobre as condições de profissão e consumo, para aferir se condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante não juntou sequer a declaração de hipossuficiência financeira, assim que não juntou aos autos, seja na origem ou nessa instância recursal, qualquer elemento de informação a respeito de suas condições financeiras, sendo que não consta dos autos nem mesmo documento de identificação pessoal. A única informação efetiva sobre o agravante no bojo do processo são os dados de identificação pessoal inseridos do contrato bancário em execução, onde é qualificado com empresário (ID 68486427 - pag. 81). E mesmo diante de intimação específica para instruir o pedido de gratuidade judiciária, o recorrente permaneceu silente, conforme certificado no ID 69043033, de modo que resta inviabilizada a concessão do benefício. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator